Tribunal: STF
Processo: ARE 844055
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Militar. Concurso público. Idoneidade moral. Edital 2. Necessária prévia análise do edital e revolvimento da matéria fático-probatória. Súmulas 454 e 279. 3. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.